Tribunal: TJDFT
Processo: 0748860-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DA VÍTIMA. SUSPENSÃO DA POSSE E DO PORTE DE ARMA DE FOGO. CONFLITOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, medidas protetivas de urgência, entre outras, a de suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003.
2. Configurada situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada, inviável a concessão do pedido formulado pelo suposto agressor de revogação da medida protetiva de suspensão da posse e do porte de arma de fogo.
3. Revelada nos autos uma situação conflituosa entre o suposto agressor e a ofendida, que aponta para uma situação de risco que impõe a restrição da posse e do porte de arma de fogo fora do exercício profissional, mantém-se a medida protetiva impugnada.
4. Inviável a modulação da concessão da restrição da posse pleiteada, se não demonstrado nos autos o impedimento ao livre exercício profissional do Reclamante.
5. Reclamação Criminal julgada improcedente.